Tribunal: STF
Processo: ARE 1515435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS - DIFAL. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL) E NONAGESIMAL. LC Nº 190/2022. 



    A COMPETÊNCIA PARA PARA INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS) É DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (ART. 155, II, DA CF). A LC Nº 190/2022 APENAS TRATOU DA REGRAS GERAIS DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL, DE FORMA QUE SÃO AS LEIS ESTADUAIS QUE DEVEM OBSERVAR O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    A COBRANÇA DE DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO JÁ ERA REGULAMENTADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PELA LEI ESTADUAL Nº 14.804/2015. ASSIM, NO CASO DOS AUTOS, A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 NÃO CRIOU OU AUMENTOU TRIBUTO A ENSEJAR A OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 150, III, "B", DA CF (ANTERIORIDADE ANUAL). 



    O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL SOMENTE SERIA APLICÁVEL NOS CASOS DOS ESTADOS QUE NÃO TINHAM LEI PRÓPRIA REGULAMENTANDO A COBRANÇA DO DIFAL, O QUE NÃO É O CASO DO AGRAVADO. 



    ADEMAIS, O ART. 3º DA LC Nº 190/2022 DETERMINA, TÃO SOMENTE, QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 150, III, "C", DA CF (ANTERIORIDADE NONAGESIMAL), O QUE NÃO SE VERIFICA TER SIDO DESRESPEITADO PELA PARTE AGRAVADA. 



    NO CASO DO RIO GRANDE DO SUL, COMO JÁ EXISTIA A LEI ESTADUAL Nº 14.804/2015 REGULAMENTANDO A COBRANÇA DO DIFAL, A LC Nº 190/2022 NÃO CRIOU TRIBUTO OU ENSEJOU O AUMENTO DESTE, AINDA QUE INDIRETAMENTE. E NEM HÁ FALAR EM SURPRESA DOS CONTRIBUINTES, VEZ QUE O TRIBUTO JÁ ERA COBRADO PELO RECORRIDO ANTERIORMENTE, AINDA QUE PENDENTE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL TRATANDO DAS REGRAS GERAIS DA COBRANÇA DO DIFAL. 



    A LÓGICA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL É RESSALVAR A SEGURANÇA JURÍDICA E A BOA-FÉ, NÃO APENAS COM RELAÇÃO AOS DIREITOS DOS CONTRIBUINTES, COMO TAMBÉM DE GARANTIA AO ESTADO DE QUE SUA RECEITA NÃO SERÁ ALTERADA REPENTINAMENTE (SEGURANÇA ORÇAMENTÁRIA E FISCAL). 



    O PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR INCONSTITUCIONAL O CONVÊNIO Nº 93/15 DA SEFAZ, DEFINIU QUE ELE PRODUZIRIA EFEITOS ATÉ 31/12/2021, FINS DE PRESERVAR A ARRECADAÇÃO DOS ESTADOS. 



    AINDA, O MINISTRO DIAS TÓFFOLI, NO VOTO PROFERIDO NOS AUTOS RE Nº 1.287.019 (TEMA Nº 1098 DO STF), REAFIRMOU A VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS QUE VERSASSEM SOBRE O TEMA, DESDE QUE EDITADAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, APENAS SUSTANDO SUA EFICÁCIA ATÉ QUE SOBREVIESSE NORMA COMPLEMENTAR FEDERAL ESTABELECENDO REGRA GERAIS DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. 



    DESTA FORMA, NÃO SE VERIFICA ÓBICE NA COBRANÇA DO DIFAL NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, APÓS DECORRIDOS 90 DIAS DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente